Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno aviado por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA contra decisão de ID 53180089, pela qual não conheci do recurso de agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, pela preclusão lógico-consumativa ante ao não atendimento das determinações proferidas. Em suas razões recursais (ID 52640318), o agravante alega que “não ocorreu a preclusão lógico-consumativa uma vez que a Agravante apresentou manifestação tempestiva e dentro dos limites da norma processual, não havendo fundamento para o indeferimento de pedido de intimação do agravado na unidade em que se encontra servindo”. (ID 52640318 - Pág. 5) Defende que a intimação do agravado na forma solicitada não seria incompatível com a natureza do agravo de instrumento, visto que foram esgotadas as vias ordinárias a cargo do exequente se mostrando razoável a cooperação do Poder Judiciário, tanto para a realização de pesquisa de novos endereços por meio dos sistemas conveniados, quanto para realizar a intimação na forma do artigo 243, parágrafo único do Código de Processo Civil. Aduz que exauriu todos os meios ao seu alcance para atender a determinação e em respeito ao princípio da cooperação, a hipótese corresponde ao caso de auxílio do judiciário para localizar informações dos quais não possuíam. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que o recurso de agravo de instrumento seja conhecido. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, após intimar a parte agravada para responder ao agravo interno, o relator pode se retratar ou levar os autos ao julgamento do órgão colegiado. A parte agravante, por meio do presente agravo interno, pretende modificar a decisão monocrática, na qual não conheci do recurso de agravo de instrumento interposto, ante ao não atendimento das determinações proferidas. No caso, o agravante recorre de decisão que indeferiu o pedido de penhora de 10% da verba salarial do executado. A decisão ora agravada fundamentou não ter sido demonstrado nos autos a incidência da excepcionalidade implícita à regra de impenhorabilidade do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.1.582.475. No caso constata-se assistir razão à parte agravante. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não haver prejuízo na ausência de intimação, quando inexistir prejuízo do conteúdo decisório para a parte que não foi intimada para apresentar contrarrazões. Colaciono: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1 - Ausência de intimação da agravada. Não há prejuízo para a parte que não foi intimada para apresentar contrarrazões quando inexistir prejuízo do conteúdo decisório. Precedente. 2 - Agravo interno. Gratuidade de justiça. Conforme dispõe o art. 5°, LXXIV da Constituição, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A autora afirma ser empresária e os documentos juntados para embasar o pedido demonstram gastos ordinários do dia a dia, como restaurantes e shoppings, muito superior ao patamar de cinco salários mínimos estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal para representar hipossuficiência financeira, conforme Resolução no 140/2015. Desse modo, avaliado o contexto geral, a recorrente não tem direito ao benefício da gratuidade de justiça. 3 - Recurso conhecido e não provido. gp (Acórdão 1800734, 07166132720208070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 11/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, REVOGO a decisão agravada, para conhecer do recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que determino à Secretaria que modifique a classe processual de agravo interno para agravo de instrumento e certifique o fim do prazo das contrarrazões. Publique-se. Intime-se.